Tribunal: CARF
Processo: 10983.908241/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908241/2009-82
ACÓRDÃO
1201-006.910 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.903, de 17 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10983.908242/2009-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.910 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908241/2009-82
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte, em que figura como crédito pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal. O pedido é referente ao crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, alegando que os
pagamentos efetuados a título de estimativas não se constituem indébito, pois as antecipações
mensais dos tributos decorrem da sistemática de apuração do tributo previstas em lei, o que
estaria em harmonia com a IN no 600/05.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário reiterando, em síntese,
suas alegações, de que “à época dos fatos o referido artigo, assim como hoje, não trazia em seus
incisos a limitação específica ao direito de compensar sustentada pela autoridade fiscalizadora,
levando a inevitável conclusão de que a compensação realizada é legítima e pertinente.”
Levado o feito a julgamento pelo CARF, decidiu-se pela conversão em diligência,
considerando o teor dos arts. 4o e 11 da IN no 900/2008, da Solução de Consulta Interna Cosit no
19 de 5 de dezembro de 2011 e da Súmula CARF no 84, determinou a realização de diligência para
que, superada a questão de direito e firmada a possibilidade de restituição de estimativa pagas a
maior desde o momento de seu recolhimento, fosse verificado se a estimativa em questão de fato
fora recolhida a maior.
A diligência foi determinada com os seguintes quesitos:
“a. analisar os valores confessados e pagos e/ou objetos de compensação das estimativas
tidas como recolhidas indevidamente ou a maior, informados nas Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais DCTF;
b. confirmar os recolhimentos das estimativas que o contribuinte considera recolhidas a
maior ou indevidamente, sendo que parte delas pode ter sido objeto de compensações
que devem ser verificadas, se foram homologadas ou não;
c. refazer as apurações das estimativas mensais dos anos-calendário em pauta, para
verificar se as estimativas a maior quitadas foram ou não computadas nas apurações dos
meses subsequentes e na apuração anual;
d. consta da DIPJ que a determinação da base de cálculo foi em Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução, cabe portanto verificar, ao menos por amostragem, se os dados
da DIPJ efetivamente se baseiam em Balanços/Balancetes constantes da contabilidade do
contribuinte;
e. verificar se os saldos negativos anuais resultantes já não foram requeridos como
direitos creditórios por meio de Per/Dcomps;
f. emitir Parecer acerca do pedido constante dos PER/Dcomp em epígrafe, informando se
e qual o valor do recolhimento indevido ou a maior da estimativa efetivamente recolhida
ou compensada caracteriza crédito de recolhimento indevido ou a maior, passível de ser
reconhecido para compensação, em que a data do direito creditório deva ser computada a
partir da respectiva data do recolhimento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.910 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908241/2009-82
3
g. cientificar o contribuinte, facultando-lhe a apresentação de contestação.
h. Devolver o processo ao CARF, em seguida.”
A autoridade diligenciante, após responder aos quesitos da diligência constatou ter
restado demonstrado o valor do direito creditório vindicado, nos seguintes termos apresentados,
em síntese:
Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas dos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito creditório de CSLL no valor de R$ 87.942,66 conforme documento de
arrecadação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário já foi admitido por ocasião da prolação da resolução 1201-
000.642, tratando-se de questão superada nesta etapa processual.
Mérito
No mérito, o teor da Súmula CARF no 84 e a análise da DRF de origem ao realizar a
diligência são suficientes para comprovar que o Contribuinte de fato recolheu a
estimativa de Maio de 2005 em montante R$ 31.330,90 superior ao que seria
devido a tal título, fazendo jus ao direito creditório, dado que, nos termos da
Súmula CARF no 84, “É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.”
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, homologando-se a
compensação declarada até o limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.910 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908241/2009-82
4
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 333
DF CARF MF
Original